Tribunal: TCU
Processo: 003.544/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da reprovação da prestação de contas relativa aos Convênio 1451/2010, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse sob o número 748658 e celebrado com o objetivo de dar apoio à realização do evento intitulado 55a Festa do Peão de Barretos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da reprovação da prestação de contas relativa aos Convênio 1.451/2010, celebrado com o objetivo de dar apoio à realização do evento intitulado "55a Festa do Peão de Barretos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar, por ausência de justificativa plausível, o pedido formulado por causídicos da associação Os Independentes à peça 108 com vistas ao adiamento do julgamento deste processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa trazidas aos presentes autos e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis em epígrafe, Sr. Marcos Murta e associação Os Independentes, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias especificadas no quadro abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do referido Regimento Interno: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 574.047,08 20/10/2010 1.000.000,00 18/5/2011 9.3. aplicar ao Sr. Marcos Murta e à associação Os Independentes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo para adoção das medidas que entender cabíveis.